Tribunal: TJDFT
Processo: 0729163-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.

2. A liberdade de contratar, descreve o art. 421 do Código Civil, “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). 2.1. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita, porquanto o correntista obtém melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis por causa da maior garantia de pagamento oferecida.

3. O art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional autoriza o débito automático de obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas com a própria instituição financeira, não sendo abusiva a cláusula que a impõe. 3.1. A imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores. 3.2. Ao pretender cancelar os débitos automáticos dos contratos de financiamento aos quais previamente expos anuência, o mutuário viola a boa-fé contratual, pois acaba agravando o seu próprio prejuízo diante da incidência de novos juros sobre o valor da dívida. Inteligência do Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal.

4. Não resta configurada ofensa à dignidade da pessoa humana apta a limitar descontos em folha e em conta, quando respeitado o limite da margem consignável e o desconto em conta não representar uma carga exageradamente pesada aos rendimentos do devedor, devendo prevalecer a liberdade contratual.
5. Recurso conhecido e improvido.